Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722077-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Elita Chaves Carneiro Agravadas: Bali Motors Comércio de Veículo Ltda Stellantis Automóveis Brasil Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elita Chaves Carneiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0723787-71.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada ajuizada por ELITA CHAVES CARNEIRO em face de BALI MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. A autora narrou ter adquiriu da primeira ré, em 02/01/2025, um veículo novo da marca JEEP, modelo Renegade, versão Sahara, motor 1.3 T-270, ano 2024/2025, cor Branco Polar Perolizado, zero km no valor de R$ 160.990,00, com entrega técnica realizada em 10/01/2025. Afirmou que, em 08/02/2025, quando o veículo foi levado à Garage 30 Estética Automotiva para realização de lavagem técnica, após a finalização do serviço, o profissional responsável informou que o veículo já teve o paralama dianteiro esquerdo repintado, circunstância posteriormente confirmada em vistoria técnica na empresa Super Visão que emitiu o Laudo n. 4459727 (ID 235118106). Asseverou ter procurado a concessionária e o fabricante para solucionar a questão, inclusive registrando reclamação junto ao PROCON-DF, porém não obteve solução satisfatória, tendo a fabricante informado que a repintura seria procedimento normal ainda na fábrica após a finalização da montagem na linha de produção. Postulou, em sede de tutela de urgência, que as rés sejam compelidas a substituirem o veículo adquirido por outro, zero quilômetro-novo, íntegro e original, de idêntico modelo, especificação e cor, no prazo de 10 (dez) dias. É o relatório. Decido. Inicialmente, observa-se que as custas processuais foram recolhidas conforme comprovante de ID 235114581 e que a representação processual da autora encontra-se regular conforme procuração de ID 235116642. O art. 300 do NCPC determina que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” O § 3o do aludido artigo determina que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” O perigo da demora e risco ao resultado útil do processo caracteriza-se como o receio de dano grave que decorra de fato objetivamente demonstrável e não de simples receio subjetivo da parte, capaz de tornar inefetivo o provimento jurisdicional final. Já a probabilidade do direito alegado consubstancia-se na aparência de que o alegado pelo promovente encontra amparo ordenamento jurídico. No caso dos autos, quanto à probabilidade do direito, a autora comprovou a aquisição de veículo zero km junto às promovidas e juntou documento que indica a possível ocorrência de repintura no paralama do veículo por ela adquirido (ID 235118099 e 235118106). A repintura de parte do veículo zero quilômetro, sem qualquer informação prévia ao consumidor, pode vir a caracterizar vício do produto, nos termos do art. 18 do CDC, especialmente quando afeta a originalidade do bem e potencialmente reduz seu valor de mercado. Todavia, não se trata de vício que torne o produto imprestável ao uso que dele se espera, pelo que não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, elemento igualmente necessário para a concessão da tutela de urgência. Apesar de a autora alegar que está despojada do uso do veículo por opção própria, "para preservação do estado do veículo a ser substituído", trata-se, como dito na própria exordial, de opção da autora em se acautelar, o que poderia também ser buscado por via processual adequada. Da narrativa presente nos autos, depreende-se que malgrado o alegado vício estético na pintura, que somente teria sido identificado por um profissional especialista, o veículo encontra-se em perfeitas condições de uso, conforme a própria fabricante informou em resposta à reclamação, e a eventual desvalorização econômica decorrente da repintura poderá ser adequadamente mensurada e ressarcida ao final da demanda, caso seja reconhecido o direito da autora. Ademais, a medida pleiteada - substituição do veículo por outro idêntico - possui caráter satisfativo, coincidindo com o próprio mérito da ação, o que recomenda maior cautela na sua análise, sobretudo antes do estabelecimento do contraditório tendo em vista que a própria natureza da repintura enquanto caracterização ou não de vício e não só sua mera existência poderá ser estabelecida como ponto controvertido ao longo da instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência postulado. Apesar de ter a autora expressado sua opção pela designação de audiência na forma do art. 334 do CPC, considerando que o caso já foi objeto de reclamação junto ao Procon sem que se tenha obtido uma autocomposição, como medida de celeridade processual deixo, por ora, de designar a referida audiência, sem prejuízo de eventualmente o fazê-lo em momento oportuno e, visando, a razoável duração do processo, determino, de imediato, que se proceda a citação das promovidas para contestarem a presente ação no prazo de quinze dias, sob pena de revelia. Intimem-se. Citem-se. Observe-se a prioridade processual, tendo em vista ser a autora pessoa idosa conforme já anotado nos dados do processo”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 72486548), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos do processo de origem. Sustenta que ajuizou ação submetida ao procedimento comum em desfavor das sociedades empresárias agravadas, em razão de ter adquirido veículo novo que, logo após a celebração do negócio jurídico, revelou a existência de defeito na pintura. Argumenta que a aquisição de veículo “zero quilômetro” pressupõe a entrega do aludido produto em perfeito estado de conservação, não sendo viável a verificação de alteração na pintura. Afirma que a necessidade de nova pintura do veículo configura defeito de qualidade, sendo pertinente a aplicação da regra prevista no art. 18, §1o, do CDC. Destaca, assim, a possibilidade de substituição do bem por outro de igual modelo, com pintura integralmente original do fabricante. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata substituição do veículo, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia referente ao recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 72488833). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinar a imediata substituição do veículo novo adquirido pela recorrente, em razão do alegado “defeito oculto”. Inicialmente convém destacar que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois a recorrente é consumidora e as recorridas estão na posição de fornecedoras, de acordo, respectivamente com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. O exame dos dados factuais revela que a insurgência da consumidora consiste na verificação de inconsistência na pintura de veículo novo adquirido perante as sociedades empresárias ora recorridas. A leitura da petição inicial demonstra que o bem foi entregue aos 10 de janeiro de 2025, tendo a demandante, ora recorrente, submetido o veículo ao serviço de lavagem técnica aos 8 de fevereiro de 2025. Na ocasião, a equipe que realizou o aludido serviço informou que o “paralama dianteiro esquerdo” teria sido repintado. Por essa razão a agravante dirigiu-se à estabelecimento comercial para vistoria técnica na pintura, oportunidade em que foi confirmado o procedimento de retoque na pintura. Diante desse cenário foram iniciadas tratativas de solução da questão com as sociedades empresárias agravadas. No entanto, a consumidora não obteve êxito, razão pela qual foi proposta a demanda. A alegada divergência entre o padrão de qualidade ofertado e o efetivo estado de conservação do veículo objeto do negócio jurídico, pode estar marcada, ao menos em tese, por defeito oculto, de acordo com as normas estabelecidas nos artigos 18 a 25 do CDC. A despeito dessa peculiaridade, observe-se que não houve a análise técnica do alegado defeito oculto por parte da concessionária, tendo sido apenas feita uma vistoria em sociedade empresária alheia ao negócio jurídico celebrado entre as partes. Nesse contexto o conjunto probatório coligido aos autos até o momento não permite afirmar, com segurança, a existência de defeito oculto a configurar a verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. Aliás, é pertinente mencionar que os veículos novos adquiridos são providos de garantia do fabricante, devendo, ao menos em tese, ser submetido à avaliação do fornecedor. Assim, é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela recorrente, como afirmou acertadamente o Juízo singular. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente, no momento, não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator